Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA RECURSAL. DIREITO DIALÉTICO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciada a expressa indicação dos motivos pelos quais o embargante pretende a reforma do julgado hostilizado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia ou inadmissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito ao cumprimento integral da obrigação de exibição de documentos, tem-se por não caracterizadas as contradições alegadas.
4. Nos termos de entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl no RMS 32964-RS, 2a Turma, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
5. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Não estando configurados a contradição ou erro material apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida. 7.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.